Tribunal: STF
Processo: RE 1103966
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:
    “Apelação. Ação Civil Pública. Concurso público. Procurador municipal. Fases. Participação da OAB. Abstenção deliberada. Princípio da simetria. Inocorrência. Desprovimento.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 29, caput, e 132 da CF.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário.
    O recurso deve ser provido. Isso porque o Tribunal de origem assentou que:
    “[...] não há falar em nulidade do concurso público para o cargo de procurador municipal em que foi observado o princípio da simetria, haja vista a própria realização de concurso e a convocação da Ordem dos Advogados do Brasil para participação ativa nas fases do certame e presente sua abstenção de forma expressa, em que foram cumpridos os preceitos constitucionais e obediência aos princípios da simetria e da segurança jurídica.”
    Para dissentir dessas conclusões seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator